Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-04.2024.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-04.2024.8.14.0095

APELANTE: ALVARO DE JESUS MONTEIRO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800166-04.2024.8.14.0095

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ÁLVARO DE JESUS MONTEIRO

ADVOGADO: PAULO ALBERTO CAMPOS SERRA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Descontos em benefício previdenciário por filiação sindical. Contratação digital com biometria facial e gravação de áudio. Regularidade comprovada. Ausência de prova de fraude. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por beneficiário de previdência social contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de filiação sindical, devolução em dobro de valores descontados a título de “Contribuição SINDNAPI FS” e compensação por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação digital e dos descontos realizados em benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da filiação sindical e da autorização para descontos mensais em benefício previdenciário mediante contratação digital; (ii) estabelecer se, reconhecida a regularidade da contratação, são devidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, admitindo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade objetiva das instituições por fraudes internas não afasta o dever de comprovação da regularidade da contratação quando impugnada, conforme Súmula 479 do STJ.

5.

O sindicato apresenta ficha de filiação, termo de autorização, contrato eletrônico com biometria facial, documento pessoal, fotografia (selfie), assinatura eletrônica com geração de código hash e gravação de áudio na qual o autor confirma a filiação e autoriza o desconto mensal, demonstrando a existência de relação negocial válida.

6.

A contratação digital com utilização de biometria facial e mecanismos eletrônicos de validação constitui meio idôneo de comprovação da manifestação de vontade, desde que acompanhada de elementos que assegurem a autenticidade e integridade do ato.

7.

O autor não produz prova técnica apta a infirmar os documentos apresentados nem requer perícia para impugnar especificamente a assinatura eletrônica, a biometria facial ou a gravação de áudio, deixando de desconstituir a prova apresentada pelo réu, nos termos do art. 373 do CPC.

8.

Comprovada a autorização expressa para os descontos, inexiste ilicitude na cobrança, afastando-se a repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

Ausente conduta ilícita, inexiste dano moral indenizável, pois o desconto decorre do exercício regular de direito fundado em contratação válida.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:1. A filiação sindical realizada por meio digital, com biometria facial, assinatura eletrônica e gravação de áudio, é válida quando demonstrada a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 2. A ausência de impugnação técnica específica ou de prova capaz de infirmar os documentos eletrônicos apresentados impede o reconhecimento de fraude na contratação. 3. Comprovada a autorização para descontos em benefício previdenciário, não há falar em repetição de indébito nem em indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgRg no AREsp 1.236.264/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14/05/2019; TJ-MG, Apelação Cível 5000671-43.2024.8.13.0491, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 07/11/2025; TJ-PE, Apelação Cível 0067080-07.2024.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 30/04/2025; TJ-PR, Apelação Cível 0002148-10.2024.8.16.0070, j. 29/10/2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ÁLVARO DE JESUS MONTEIRO
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA (PJe ID 29777650), que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI-FS
, julgou
improcedentes
todos os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

A sentença fundamentou-se, em síntese, no entendimento de que o sindicato recorrido teria logrado êxito em demonstrar a regularidade da filiação e da autorização dos descontos mediante apresentação de: (i) ficha de filiação; (ii) termo de autorização; (iii) fotografia (selfie); (iv) gravação de áudio; (v) assinatura eletrônica com geração de código hash, reputando idôneo o conjunto probatório e atribuindo ao autor o ônus de eventual prova pericial para infirmar tais elementos.

Em suas razões recursais (PJe ID 29777651), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) é idoso e jamais autorizou descontos denominados “Contribuição SINDNAPI FS” em seu benefício previdenciário; (ii) os descontos ocorreram de setembro/2021 a fevereiro/2024, totalizando R$ 938,40; (iii) a filiação decorreu de fraude inserida no contexto da denominada “Operação Sem Desconto”; (iv) o número de telefone constante na ficha não lhe pertence; (v) não possui aparelho celular; (vi) a fotografia apresentada teria sido extraída de contrato anterior com instituição financeira; (vii) a assinatura eletrônica por código
hash
seria inválida; (viii) houve violação ao art. 429, II, do CPC e ao Tema 1061 do STJ; (ix) caberia ao sindicato comprovar a autenticidade da contratação; (x) o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa; (xi) é devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo sindicato recorrido (PJe ID 29777656), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a contratação foi válida, que o autor não produziu prova técnica apta a infirmar os documentos, inexistindo dano moral ou dever de restituição em dobro.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelaç
ão.
Dispensado o preparo em virtude da concessão de justiça gratuita em primeiro grau.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, é importante observar o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao consumidor, parte considerada hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova. Essa inversão se dá em virtude de o consumidor ser considerado o lado mais fraco da relação consumerista, cabendo, portanto, ao banco a comprovação da legitimidade do empréstimo.

Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que há provas da efetiva contratação do empréstimo em seu nome perante o banco apelado.

Digo isso pois, os documentos existentes no processo são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes. A instituição requerida juntou aos autos o contrato eletrônico com biometria facial assinado no dia 13/04/2022 em São Caetano de Odivelas (PJe 29777628) e com apresentação de seu documento pessoa (PJe ID 29777628 – pág. 5 e 6). Ademais, o apelado apresentou gravação telefônica onde o apelante confirma a sua filiação ao SINDNAPI, assim como a aprovou o desconto mensal em seu benefício previdenciário.

Isto posto, a apelante não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal,
documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelado.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR FILIAÇÃO SINDICAL . CONTRATAÇÃO DIGITAL. REGULARIDADE DA FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A demanda, ajuizada por beneficiário de previdência social, questiona a regularidade dos descontos sindicais efetuados diretamente em benefício previdenciário, sob a alegação de ausência de autorização para filiação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em verificar: i. Análise da regularidade da filiação sindical e da autorização para descontos no benefício previdenciário por meio de contratação digital . ii. Avaliação da possibilidade de restituição de valores descontados e de indenização por danos morais decorrentes da suposta ilicitude nos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação de filiação sindical efetivada por meios digitais deve observar a comprovação da manifestação de vontade do consumidor . No caso, o sindicato apresentou documentação válida, incluindo termo de associação assinado digitalmente, imagens faciais, documentos pessoais e gravação de áudio confirmando a anuência da consumidora aos descontos mensais. Ademais, em depoimento pessoal, houve confissão expressa da associada quanto à realização da filiação, à autenticidade dos registros eletrônicos e à legitimidade dos descontos. A ausência de impugnação relevante aos elementos apresentados pela parte contrária, aliada à comprovação da regularidade da contratação pelos meios digitais e à confissão realizada em audiência, demonstra a higidez do contrato associativo. Não constatada a ilicitude na cobrança, afasta-se a aplicação do art . 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. De igual modo, o exercício legítimo do direito de efetuar os descontos, com autorização expressa da consumidora, impede a configuração de ato ilícito ou dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A contratação de filiação sindical por meios digitais se reputa regular e hígida quando comprovada a espontânea manifestação de vontade do consumidor e a apresentação de elementos eletrônicos válidos. 2 . Não há direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais quando o desconto sindical decorre de autorização válida e exercício regular de direito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII e art . 42, § único; CPC, arts. 373, I e II, 429, II, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .25.186346-0/001, Rel. Des. Francisco Costa, 15ª Câmara Cível, julgamento em 12/09/2025, publicação em 22/09/2025; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.25.209707-6/001, Rel. Des . Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, julgamento em 17/07/2025, publicação em 18/07/2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.087526-7/001, Rel . Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, julgamento em 24/06/2025, publicação em 04/07/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.236.264/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 14/05/2019. V.V . EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50006714320248130491, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 07/11/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025)

------------------------------------------------------------------------------

“REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE . AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, em razão de descontos sindicais indevidos em benefício previdenciário. O autor alegou ausência de autorização ou filiação para os descontos. O réu, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, sustentou a regularidade da contratação, comprovada por assinatura eletrônica e biometria facial. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato firmado eletronicamente, considerando a alegação de ausência de consentimento do apelante e a utilização da biometria facial para validação da assinatura eletrônica. III. Razões de decidir 3 . O contrato eletrônico, firmado por meio de assinatura eletrônica e biometria facial, possui validade jurídica, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. A assinatura eletrônica garante a segurança e autenticidade do contrato, sendo considerada prova robusta da manifestação de vontade do apelante. 4. A jurisprudência demonstra que a utilização da biometria facial, em conjunto com outros mecanismos de segurança digital (como registro de IP, geolocalização, etc .), garante a segurança e autenticidade do contrato, afastando a alegação de vício de consentimento. 5. A prova documental apresentada pelo réu demonstra a regularidade da contratação, com a devida comprovação da assinatura eletrônica e biometria facial, além de outros elementos que corroboram a manifestação de vontade do apelante. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O contrato firmado eletronicamente, com utilização de assinatura eletrônica e biometria facial, possui validade jurídica, desde que observados os requisitos legais e a segurança do processo . 2. A ausência de prova robusta de vício de consentimento ou dolo por parte do réu, aliada à comprovação da regularidade da contratação por meio de assinatura eletrônica e biometria facial, impede o acolhimento do pedido do autor.” ===================================================== Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art . 373, II; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1243614 RJ 2018/0016193-6, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA; STJ, AgInt no AREsp 855 .179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 21/05/2019, QUARTA TURMA; TJ-PE AC: 00039112220218173110, Rel. JOSE VIANA ULISSES FILHO, j . 24/02/2023, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho; TJ-PE AC: 00010511420228173110, Rel. ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, j. 16/02/2023, Gabinete do Des . Humberto Costa Vasconcelos Júnior (1ªTPCRC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 0067080-07.2024 .8.17.2001, em que figuram, como Apelante, Israel Tomaz dos Santos, e, como Apelado, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical.”.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00670800720248172001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 30/04/2025, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

-----------------------------------------------------------------------------

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DA CÂMARA (ART. 110, IV, A, DO RI/TJPR) . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADESÃO A SINDICATO REALIZADA DE MODO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. REGULARIDADE COMPROVADA . INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, inexigibilidade de descontos mensais em benefício previdenciário, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulado por beneficiário em face de sindicato nacional . A sentença reconheceu a regularidade da contratação digital e da filiação sindical. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Saber se houve contratação válida entre as partes que justifique os descontos mensais no benefício previdenciário do autor. III . RAZÕES DE DECIDIRA gratuidade da justiça deve ser mantida à parte autora ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de necessidade.As pretensões autônomas veiculadas em contrarrazões não podem ser conhecidas por inadequação da via eleita ( CPC, art. 1.009, § 1º) .Os documentos apresentados pelo réu demonstram contratação digital com biometria facial e geolocalização compatíveis com os dados do autor.Ausência de impugnação específica dos documentos ou de requerimento de prova pericial pelo autor.Requerido que se desincumbiu do ônus da prova que lhe atribui o art. 373 do CPC .Não desconstituída a regularidade da filiação ao sindicato apelado, confirma-se a improcedência da pretensão inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica ou contraprova acerca da documentação apresentada para comprovar a contratação digital com biometria facial e geolocalização confirma a validade desta e afasta o dever de indenizar . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, 436, 437, 1.009, § 1º . Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0000586-72.2022.8.16 .0025, Rel. Subst. Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 29 .03.2025. TJPR, Apelação Cível nº 0002320-76.2021 .8.16.0192, Rel. Subst . Davi Pinto de Almeida, 15ª Câmara Cível, j. 15.02.2025 . TJPR, Apelação Cível nº 0005878-37.2024.8.16 .0035, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, 10ª Câmara Cível, j. 12 .04.2025.”.

(TJ-PR 00021481020248160070 Cidade Gaúcha, Relator.: substituta leticia marina conte, Data de Julgamento: 29/10/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2025)

Conclui-se, frente a comprovação da contratação, não há que se falar em inexigibilidade das cobranças, restituição dos descontos efetuados ou danos morais.

Com força nessas considerações,

conheço e NEGO provimento
ao recurso de apelação
,

mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/03/2026